Tribunal: TJBA
Processo: 0303067-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303067-91.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TIM CELULAR S.A. Advogado(s): ANDRE GOMES DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PROGRAMA FAZCULTURA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PELO REFIS 2024 (LEI ESTADUAL 14.761/2024). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL CORRELATA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Cinge-se a controvérsia na verificação da perda de objeto do recurso pela quitação do débito extinção da Execução fiscal que originou os Embargos à execução sob exame. 2. A quitação integral do débito tributário pelo contribuinte, mediante adesão a programa de parcelamento incentivado (REFIS), com a consequente extinção da execução fiscal correlata, acarreta a perda superveniente do objeto recursal. 3. Restando satisfeita a pretensão executória do Estado, torna-se prejudicada a análise das questões suscitadas nos embargos declaratórios, que versavam sobre a regularidade da cobrança e aplicação de multa. 4. A superveniência de fato que torna inútil a prestação jurisdicional impõe a restando prejudicado o julgamento dos Aclaratórios. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303067-91.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante TIM CELULAR S.A. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.